Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DF LEGAL (AGEFIS). AUTO DE INFRAÇÃO. ATO DEMOLITÓRIO DE CERCA. TERRENO ADQUIRIDO DE PARTICULAR. CESSÃO DE DIREITOS. LEI DISTRITAL N.o 6.138/2018. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - COE. PODER DE POLÍCIA. ARBITRARIEDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne recursal cinge-se à (não) ocorrência de desvio de finalidade imputado à conduta do agente público do Distrito Federal que, em atividade fiscalizatória, retirou cercamento de imóvel objeto do litígio.
2. Se o auto de Intimação tinha por objetivo a demolição da edificação de um cômodo de 16m2, a cerca construída pelo autor não poderia ter sido vulnerada pela conduta do agente público, ainda que viesse invocar o princípio da autoexecutoriedade, o que certamente não descaracterizaria a exorbitância do seu poder discricionário. (art. 23, inciso I, da Lei n. 6.138/2018 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE).
3. A alegação de que o autor/apelado não possui o direito de cercar o imóvel por não ser proprietário não merece prevalecer. 3.1. O imóvel foi legitimamente recebido de particular (ID 56665419), ainda que seja precário o título representativo da aquisição, e conquanto não tenha levado a registro. 3.2. O autor comprovou o justo título consubstanciado na promessa de compra e venda, corroborada pela procuração, além das cópias das sentenças que garantiram sua proteção possessória. 3.3. O argumento de que o direito reivindicado na lide, consistente na manutenção do cercamento de imóvel particular, não é exclusivo do proprietário, pode ser exercido também pelo possuidor.
4. Não havendo menção expressa no auto demolitório sobre o cercamento e os materiais de construção que podem ser apreendidos diretamente para coibir novas transgressões, impõe-se a rejeição do pedido recursal.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.